Tribunal: TJBA
Processo: 8020629-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020629-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JOSEFA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO DA GAMA SILVA, DANIELA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INVIABILIDADE. CABIMENTO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide à seguradora em ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de eletroplessão que vitimou criança de 11 anos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo da seguradora contratada pelo fornecedor, em ação de responsabilidade civil fundada em relação de consumo.

III. Razões de decidir
3. É incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias por acidente de consumo, conforme vedação do art. 88 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.
4. É admissível, todavia, o chamamento ao processo da seguradora, nos termos do art. 101, II, do CDC, por se tratar de hipótese legal que favorece o consumidor e não introduz fundamento novo ao feito.
5. A inclusão da seguradora como litisconsorte passiva visa garantir maior efetividade na reparação do dano, respeitando os princípios da celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a denunciação da lide à seguradora em ação de responsabilidade civil por acidente de consumo. 2. É admissível o chamamento ao processo da seguradora contratada pelo fornecedor, nos termos do art. 101, II, do CDC, desde que não haja introdução de fundamento jurídico novo à demanda."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 88 e 101, II; CPC, art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2134523/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-BA, AI 8008245-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020629-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOSEFA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.